Tribunal: TJDFT
Processo: 0722101-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0722101-57.2019.8.07.0000 DESPACHO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre o elevador localizado no interior da residência da executada[2], aqui agravante, sob o fundamento de que não se trata de bem essencial à funcionalidade do imóvel. Todavia, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, verifico que o Juízo a quo desconstituiu a penhora sobre o referido bem[3]. Assim, considerando o disposto nos artigos 10 e 933, caput, ambos do CPC, à agravante, para manifestação de direito quanto à perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 45158647 no processo de origem de no 0718182-91.2018.8.07.0001 [2] Casa sita na SHIS QL 26, Conjunto 08, casa no. 04 – Lago Sul, Brasília-DF, e matriculada sob o no 4113. Id 35797714 – p. 4, no processo de origem. [3] Id. 48941440, na origem.